Tribunal: TJMT
Processo: 1033454-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1033454-81.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Da análise do pleito recursal, infere-se que os Embargos de declaração foram opostos com a pretensão de que a eles se deem efeitos infringentes. Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte Embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora